Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720749-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE NEVES MACHADO AGRAVADO: PAULO ANDRE LEMOS VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Neves Machado contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0722599-19.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisas de bens em nome de Paulo André Lemos Vieira por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (id 194319965 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator